Tribunal: TJDFT
Processo: 0750957-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750957-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal - ASLU Agravada: Jacira Maria da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0743451-59.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora busca "suspensão dos efeitos lançadas nas acusações contidas no Ofício No 46 ASLU/2023, no ato de convocação da diretoria e na deliberação da diretoria ocorrida na reunião realizada no dia 17/OUTUBRO/20233, até que esse Douto Juízo avalie se a conduta da Autora, quando ocupava o cargo de diretora financeira no ano de 2021, foi em desarmonia com as regras estatutárias". Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias – de urgência e de evidência –, vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência alegada pela parte. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, não há irregularidade formal nos atos praticados pela Diretoria da entidade ré, pois o Estatuto expressamente inclui como sua competência funcional "encaminhar a denúncia formal ao membro da diretoria que sofra denúncia, comunicando-lhe da abertura do prazo para apresentação de defesa" (Artigo 26, inciso XI, do ID no 175696554), bem como convocar Assembleia Extraordinária (Artigo 22, § 2o, "b", ibidem), instância adequada para apreciar matéria disciplinar e aplicar penalidades aos membros da Diretoria (Artigo 21, inciso III, ibidem). Veja-se que a apuração de condutas que poderiam configurar confusão patrimonial entre a esfera jurídica da entidade e de seus Diretores é matéria que, em análise provisória, pode ser submetida ao crivo da Assembléia Extraordinária em razão de sua natureza disciplinar, de modo que não há flagrante irregularidade neste ponto e a intervenção judicial acarretaria indevida supressão do mérito administrativo. Entretanto, o Estatuto destinou ao Conselho Fiscal a competência para "julgar o balanço anual e balancetes mensais" da entidade (Artigo 39, inciso II, do ID no 175696554), de modo que a "prestação de contas" instaurada pela Diretoria carece de legitimidade funcional. É certo que o parecer favorável à aprovação das contas de 2021 não precluiu o "direito de todo e qualquer associado da ASLU questionar as mesmas em juízo ou fora dele num prazo de até cinco anos", ressalva esta que consta do documento de ID no 175696561, pág. 3, de modo que a apreciação de eventual questionamento nesse sentido caberia ao próprio Conselho Fiscal, dada competência para "conhecer e decidir, em grau de recurso, todos os atos de Diretoria", (Artigo 39, inciso III, ibidem). Vale dizer: a Diretoria pode instaurar procedimento de natureza disciplinar em face dos Diretores, remetendo o caso à Assembléia Extraordinária para deliberação após a instrução prévia, mas, à toda evidência, o ofício no 46 - ASLU/2023 pretende ainda que a autora "explique utilizações de recursos" (ID no 175736499), o que, a princípio, não seria de suas atribuições. Ademais, consta dos autos que à autora teria sido negado obter cópia de documentos que repura essenciais ao exercício de sua ampla defesa, o que constitui, a princípio, abuso de direito e merece suspensão até ulterior decisão. Diante disso, tem-se que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, que apontam parcial desvio de competência da Diretoria e limitação ao direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque há risco iminente de submeter a autora às penalidades administrativas em razão de procedimento eivado de vício. Por fim, em atenção ao § 3o, do artigo 300, do CPC, que fixa o requisito negativo, verifica-se que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o procedimento administrativo poderá ser retomado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o procedimento instaurado pela Diretoria da entidade ré, comunicado no Ofício no 46 - ASLU/2023, até que os vícios sejam sanados e que seja garantido o amplo acesso aos documentos necessários à defesa da autora, inclusive a obtenção de cópias, sob pena de incorrer em multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada ato praticado em desacordo com esta decisão. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Expeça-se mandado para que seja a parte ré citada e intimada, via Oficial de Justiça, para cumprir imediatamente a ordem judicial e apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se com URGÊNCIA.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53940215), em síntese, que observou regularmente o procedimento destinado à exclusão de membro da diretoria da associação recorrente. Argumenta que foram encontrados indícios de desvio de finalidade no uso dos recursos financeiros da associação, o que teria sido confirmado pela própria recorrida. Assevera que foi concedida oportunidade para que a agravada prestasse esclarecimentos iniciais, bem como formulasse a respectiva defesa no momento oportuno. Acrescenta que foi cumprido o regulamento estatutário alusivo à exclusão de membro da diretoria. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja mantido o procedimento destinado à exclusão de membro de sua diretoria, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos presentes autos (Id. 54386901 e Id. 54386902). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso em exame a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a continuidade do procedimento destinado à exclusão de membro da diretoria da associação agravante. De acordo com a regra prevista no art. 57 do Código Civil a exclusão de associado só é admissível nos casos em que for demonstrada a justa causa, “assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto”. Nos termos do art. 16 do Estatuto referido no Id. 175696554 dos autos do processo de origem, para que seja promovida a exclusão de associado deve haver a comunicação prévia para apresentação de defesa no prazo de 5 (cinco) dias. A respectiva deliberação deve ocorrer em Assembleia Geral Ordinária, de acordo com a regra prevista no art. 21, inc. III, do estatuto mencionado. No caso em análise é possível verificar que foi promovida a solicitação de esclarecimentos, pela recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito de possível uso indevido de recursos financeiros (Id. 175736499 dos autos do processo de origem). Ocorre que o documento aludido não faz expressa alusão à possibilidade de exclusão da agravada dos quadros associativos, com indicação da regra estatutária eventualmente inobservada, nem informa de modo claro que se trata da necessidade de apresentação de defesa, como previsto no art. 16 do Estatuto. Além disso, o exercício da ampla defesa pressupõe o efetivo acesso às informações pertinentes aos eventuais interessados. No caso em exame, no entanto, verifica-se que a recorrida promoveu o ajuizamento de ação com a finalidade de obter acesso aos documento que considera essenciais a sua defesa. Constam nos autos, ao menos, indícios de que a agravada não obteve êxito nas tentativas de obter o acesso desejado pela via extrajudicial (Id. 175696559 e Id. 175696561 dos autos do processo de origem). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator